Tribunal: TJBA
Processo: 8042306-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042306-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INAVEL VEICULOS LTDA Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA AGRAVADO: CASSIA MARIA DE BRITTO BARRETO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO FUTURO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, manejado em face de pronunciamento do Juízo a quo que indeferiu a produção de prova oral (oitiva de testemunhas) e anunciou o julgamento antecipado da lide em ação de indenização por defeito em veículo. Discute-se no recurso a aplicabilidade da tese da "Taxatividade Mitigada" para permitir o processamento imediato do recurso, sob alegação de cerceamento de defesa e necessidade de intervenção de terceiros (fabricante e banco). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a decisão que indefere a produção de prova oral e anuncia o julgamento antecipado se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, inclusive sob a ótica do Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se há urgência ou inutilidade do provimento final que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil de 2015 restringiu o cabimento do Agravo de Instrumento a um rol taxativo previsto no art. 1.015, no qual não se insere a decisão que indefere a produção de provas ou determina o julgamento antecipado da lide. A tese da "Taxatividade Mitigada" (Tema 988/STJ) admite a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não evidenciada no caso concreto. A questão referente ao indeferimento da prova oral e eventual cerceamento de defesa não preclui e pode ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC), sendo que eventual reconhecimento de nulidade pelo Tribunal ensejará a anulação da sentença e a reabertura da instrução, não havendo perecimento do direito. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), inserindo-se o indeferimento de prova testemunhal no âmbito da discricionariedade motivada do julgador quando este entende suficientes os documentos acostados aos autos. A alegação de necessidade de chamamento ao processo não justifica, isoladamente, o fracionamento do julgamento via Agravo quando a decisão combatida prioriza o julgamento antecipado por entender a matéria unicamente de direito ou documental, devendo a questão ser devolvida ao Tribunal em eventual recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral não é impugnável via Agravo de Instrumento, por não constar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade (Tema 988/STJ) exige a demonstração de urgência qualificada pela inutilidade do provimento futuro, o que não ocorre em alegações de cerceamento de defesa, passíveis de correção em sede de Apelação. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 1.009 § 1º e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG; TJBA, Agravo de Instrumento 8024053-54.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8042306-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COLUMBIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e como Agravados CASSIA MARIA DE BRITTO BARRETO e JORGE MARIO SOUSA BARRETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01